Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018917-33.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[01 Vara Criminal de Água Boa (SUSCITANTE), EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MARCOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 014.931.061-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN NIEDERMAYER - CPF: 001.818.981-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018917-33.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA X 2a VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJMT/TP N. 1/2022 – CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO – RECONHECIDA CONEXÃO ENTRE ELES – COMPETÊNCIA FIRMADA EM RAZÃO DA PENA MAIS GRAVE – ART. 78, INCISO II, “A” DO CPP – CRIME PRINCIPAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Compete ao juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa o julgamento dos crimes contra a Administração Pública quando perpetrados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que seriam da 2a Vara Criminal daquela Comarca; ou ainda, quando cometidos de forma isolada.

Apesar de o acusado responder pelo crime de resistência [art. 329 do CP], o delito principal [dano qualificado] é de competência da 2a Vara Criminal, razão pela qual o processo deve tramitar no Juízo Suscitado, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018917-33.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa, em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do processo n. 1056194-17.2023.8.11.0001, aduzindo, em síntese, que
“o crime de dano somente aconteceu após o de resistência”
.

Salienta que
“o crime mais gravoso é o do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP”
.

Consigna que a Resolução TJMT/TP n. 1, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu a competência privativa da 1a Vara Criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do CP,
“quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da 1a Vara Criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que em tese seriam da 2a Vara Criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente”
.

Por fim, suscita o presente conflito para que seja reconhecida a competência da 2a Vara Criminal de Água Boa.

Foi determinada a notificação do suscitado para prestar suas informações, e designado o juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado ressaltou que compete à 1a Vara Criminal de Água Boa processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública, atraindo a incidência do comando inserto na Resolução TJMT/TP n. 1/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1018917-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se infere dos autos,
“no dia 3 de outubro de 2023, por volta das 16h05min, a equipe dos policiares militares foram acionados, onde o solicitante relatou que havia um indivíduo embriagado e sob efeito de drogas ameaçando seus funcionários e perturbando em seu estabelecimento, de imediato a equipe se deslocou ao local referido onde o solicitante apontou um indivíduo de calça jeans e camisa regata que adentrou o Supermercado Machado, ao tentar retirar o suspeito de dentro do mercado para que se procedesse à abordagem, o mesmo começou a desobedecer e resistir utilizando-se de violência e de sua força física, sendo necessário o uso moderado da força, inclusive efetuando um disparo de munição menos que letal para repelir a injusta agressão, sendo necessário o uso de algemas para condução do mesmo ao camburão, durante o trajeto ao CISC o indivíduo continuou resistindo, chutando e dando cabeçadas e se debatendo no camburão, ocasionando danos no compartimento”
.

Os autos foram redistribuídos para a
2a Vara Criminal de Água Boa
, que, por sua vez, declinou de sua competência ao argumento de que
“compete à 1a Vara Criminal processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos
crimes contra a Administração Pública
definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal”
.

Assinalou, em adendo, que
“o delito de dano qualificado é subsidiário ao de resistência, uma vez que aquele ocorreu em decorrência deste”
.

Em contrapartida, o Juízo da
1a Vara Criminal de Água Boa
suscitou o presente conflito de jurisdição, ao argumento de que
“o crime mais gravoso é o do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP”
.

O suscitante destacou que compete ao Juízo da 1a Vara Criminal processar e julgar os crimes contra a Administração Pública quando praticados em concurso com outros crimes de competência da 1a Vara Criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que, em tese, seriam da 2a Vara Criminal; ou, ainda, quando perpetrados isoladamente.

Com razão o juízo suscitante.

Digo isso porque a Resolução TJMT/TP n. 1/2022 redefiniu as competências das 1a e 2a Vara Criminais de Água Boa, nos seguintes termos:

[1a Vara Criminal]
: “Processar e julgar, privativamente, as execuções penais provisória e definitiva, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e exercer a corregedoria das unidades prisionais da Comarca; processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri; processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, e
aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir e/ou regularizar mandados de prisão.”

[2a Vara Criminal]
: “
Processar e julgar os feitos criminais em geral, excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 1a Vara Criminal
; processar e julgar, privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive, o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência.”

Conquanto um dos crimes supostamente perpetrados por Marcos Santos Teixeira tenha sido o de
resistência
[
art. 329 do CP
], verifica-se que a ele também foi imputado o delito de
dano qualificado
[art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP], que prevê, em seu preceito secundário,
a pena de detenção de seis meses a três anos
, destacando-se que o crime contra a Administração Pública estabelece a reprimenda de
dois meses a dois anos de detenção
.

Apesar de o investigado responder pelo crime contra a Administração Pública, cuja competência,
em tese
, seria da 1a Vara Criminal de Água Boa, certo é que o delito
principal
imputado diz respeito ao
dano qualificado
, razão pela qual o processo deve tramitar no
Juízo Suscitado
, por ser de sua alçada o julgamento de
feitos criminais em geral
.

A propósito, enfrentando situação semelhante, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício assim decidiu:

“Ao estabelecer a competência privativa da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H, do Código Penal, a Resolução TJMT/TP n. 1/2022 o fez no sentido de que
tais delitos só deverão ser julgados por aquele juízo quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que
, em tese, seriam da 2a Vara Criminal daquela Comarca,
ou ainda, quando cometidos de forma isolada
.

Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, ‘a’, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado por ser o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.

Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O ato normativo acima transcrito, expressamente, consigna que compete ao Juízo da 1a Vara Criminal processar e julgar crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do CP, estando, dentre esses, o
delito de resistência

(art. 329,
caput
, do CP, com pena de detenção, de dois meses a dois anos).

Ocorre que também, foi imputado ao implicado o delito de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP, com pena de detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência), crime mais grave portanto.

Nos termos do art. 78, inc. II, alínea ‘a’, da Lei Instrumental Penal:

‘Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

(...)

II – no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave’.

Assim, malgrado tenha sido imputado ao increpado crime contra a Administração Pública, cuja competência, em tese, seria da 1a Vara Criminal de Água Boa (suscitante), a situação fática demonstra, ao que tudo indica, que o delito principal imputado diz respeito ao dano qualificado (delito mais grave), razão pela qual, em tese, recai sobre o juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa (suscitado) a competência para seu processamento, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral.

Nesse quadro, salvo melhor juízo, me coaduno ao entendimento de que, quando
‘a Resolução TJMT/TP n. 1, de 26 de janeiro de 2022, estabeleceu a competência privativa desta 1a vara criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal, com certeza assim o fez querendo dizer que estes delitos só deverão ser julgados (...)
quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da 1a vara criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que em tese seriam da 2a vara criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente
’
(ID. 225818677 - p. 39), conforme bem pontuou o juízo suscitante.

Aliás, para evidenciar o cuidado que a matéria exige, transcreve-se a consequência prática apontada pelo juízo suscitante (Dr. Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito – ID. 225818677 – p. 39), a qual corrobora e fortalece a interpretação acima externada:

‘(...) Torna-se perigoso adotar indistintamente o entendimento do juízo declinante, com risco de haver um completo esvaziamento de sua competência e um alargamento injusto da competência deste juízo declinado se toda vez que um réu após ser preso em flagrante, por cometer crimes no âmbito da violência doméstica; contra o patrimônio; a propriedade imaterial; a dignidade sexual; a saúde pública; a paz pública; a fé pública, etc. todos estes crimes de competência exclusiva da 2a vara criminal); também, acessória e consequentemente, desobedecer à ordem legal, desacatar os agentes que lhe derem voz de prisão ou resistir a esta (situações mais que corriqueiras no dia a dia dos flagrantes). (...)’.

Portanto, sendo o crime que ostenta pena mais grave
[dano qualificado]
de competência da 2a Vara Criminal de Água Boa, os autos da Ação Penal n. 1056194-17.2023.8.11.0001 deverão tramitar no Juízo Suscitado, com base no comando inserto no art. 78, inciso II, alínea
a
, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Jurisdição suscitado, firmando-se a competência da
2a Vara Criminal de Água Boa
para processar e julgar a
Ação Penal n. 1056194-17.2023.8.11.0001
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010217-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/7/2024, Publicado no DJE 11/7/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024